Tribunal: STF
Processo: ADI 7038
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE DE CLASSE. INTERESSES REPRESENTADOS. HETEROGENEIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEIS MUNICIPAIS. CONTROLE CONCENTRADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO. EDITAIS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA. IMPROPRIEDADE. EXTINÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores (Anaconps) contra leis do Município de Goiânia e editais de processo seletivo simplificado, a versarem sobre a contratação temporária de servidores públicos da área de educação antes os seguintes fundamentos: (i) ilegitimidade ativa; (ii) incompetência do Supremo Tribunal Federal para controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais; (iii) inadequação da ADI para impugnação de atos administrativos de efeitos concretos; e (iv) ausência de poderes específicos na procuração apresentada.



    2. A agravante aponta configurada a própria legitimidade para a formalização da ação direta ante a arguida homogeneidade dos interesses representados, sem refutar os demais fundamentos do ato agravado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A controvérsia consiste em saber se é viável agravo interno quando não impugnados os fundamentos do pronunciamento agravado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A agravante limitou-se a impugnar a ilegitimidade ativa, deixando de refutar os demais fundamentos que embasaram a extinção da ação direta de inconstitucionalidade.



    5. A falta de impugnação específica das razões de decidir torna inviável o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 1º). Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO  



    6. Agravo interno não conhecido.